Tribunal: TJDFT
Processo: 0729472-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729472-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. S. AGRAVADO: E. M. F., REPRESENTANTE LEGAL: N. R. F. D. D E C I S Ã O O presente recurso se volta contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos do Núcleo Bandeirante, que, nos autos do processo de reconhecimento e dissolução de união estável, concedeu parcialmente a liminar apenas para determinar que o réu mantenha a autora em seu plano de saúde, devendo arcar com os custos dessa manutenção, até ulterior decisão do juízo, sob pena de multa diária. O agravante pretende a reforma do decisum, além de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça. Para tanto, afirma sua condição de miserabilidade, sob o argumento de que não tem como arcar com as custas judiciais, sem prejudicar o seu sustento. Juntou declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho (ID no 61649204). Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício pretendido (ID no 61761798), o agravante não se manifestou, a teor da certidão de ID no 62348377. Da análise da documentação juntada aos autos, e a despeito da alegada hipossuficiência, tudo está a indicar, ao contrário, que não se configura a alegada condição econômica precária. Isso porque, é servidor público e aufere renda mensal bruta de R$ 13.912,70 (treze mil e novecentos e doze reais e setenta centavos), conforme contracheques dos meses de abril e maio de 2024 (ID no 61652269). Aliado a isso, não apresentou comprovantes de despesas pessoais, sequer eventual gasto extraordinário, prejudicando a análise do pedido, e indicando que possui condições de arcar com as despesas processuais. De mais a mais, os empréstimos consignados desservem, por si só, a comprovar a hipossuficiência ventilada, até porque foram voluntariamente contraídos e revertidos em prol da entidade familiar. Logo, os documentos colacionados aos autos não apontam para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade de justiça, tudo levando a supor, diversamente, que o agravante possui capacidade econômica para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento. De mais a mais, o preparo do agravo de instrumento soma apenas R$ 44,13 (quarenta e quatro reais e treze centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, Seção 1a do Cível, aprovada pela Resolução no 01, de 20 de dezembro de 2023, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2024, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira do agravante. Assim, diante do conjunto probatório existente, e considerando que não foram trazidos aos autos outros elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, a qual cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, é possível concluir que o agravante não se encontra em estado de miserabilidade jurídica, impondo-se, pois, o indeferimento da gratuidade pleiteada. Dessa forma, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando ao agravante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 06 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator